Tribunal: TJMT
Processo: 0037845-04.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0037845-04.2016.8.11.0041
Recorrente: Brasil Minério Mineração Sultan Aythe Ltda.
Recorrida: Volpato & Cia Ltda. ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Brasil Minério Mineração Sultan Aythe Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 111691493):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE DUPLICATA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMITENTE – DUPLICATAS ASSINADAS PELO SACADO E ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO – IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS COM VÍNCULO COM A PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme dispõem os art. 17 da Lei 5.474/68. Precedentes do STJ.
Cabe ao juiz a condução do processo o indeferimento das provas que reputar inúteis e protelatórias, diante dos limites da lide e do conjunto probatório; assim, o indeferimento da oitiva de testemunha quando desnecessária, em vista de a matéria já estar suficientemente esclarecida por outros elementos de prova, não fere os princípios da ampla defesa e do contraditório.
O funcionário que, mesmo sem poderes expressos, apõe aceite em duplicata relativa a negócios realizados pelo estabelecimento e recebe a mercadoria no endereço empresarial, presume-se autorizado pelo patrão, ante a teoria da aparência”. (N.U 0037845-04.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 07/12/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por BRASIL MINÉRIO SULTAN AYTHE LTDA., mantendo, assim, a sentença proferida nos autos dos embargos à execução, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, movida em desfavor de Volpato & Cia Ltda.-ME, para determinar a dedução na execução da importância de R$ 6.249,90, já quitada e, em consequência, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. As custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, ficaram a cargo da parte apelante.
A parte recorrente alega violação ao artigo 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a “incidência de juros e correção monetária devem incidir a partir do vencimento das duplicatas quando há entendimentos diversos quanto a incidência dos juros, que devem ser a partir da citação”.
Suscita afronta à Súmula 306 do STJ, pois “os ônus sucumbenciais, no caso de ambos os litigantes serem vencedores e vencidos em parte, devem ser proporcionalmente distribuídos. Há assim, que ser respeitada a proporção da sucumbência de cada parte, inviabilizando a simples determinação de que cada parte que arque com os honorários de seu patrono”.
Argui ofensa ao artigo 5o, LV, da Constituição federal, sob a assertiva de que “o indeferimento da prova testemunhal pode caracterizar cerceamento de defesa posto que a faculdade do juiz em avaliar a conveniência das provas não afasta o dever de fundamentação da decisão que encerra a instrução face o disposto no art. 5, LV da Constituição Federal”.
Recurso tempestivo (id 116965463) e preparado (id 116642975).
Contrarrazões no id 120388450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que a “incidência de juros e correção monetária devem incidir a partir do vencimento das duplicatas quando há entendimentos diversos quanto a incidência dos juros, que devem ser a partir da citação”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) tratando-se de dívida líquida e certa, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento das duplicatas observado o disposto no art. 397 do Código Civil que, expressamente, dispõe que ‘o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor’.” (id 111691493 - Pág. 11).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM TERMO CERTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
2. Nas hipóteses de cobrança de dívida líquida com termo certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação. Precedentes.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1597419/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 240 CPC e 405 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 306 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme se depreende da dicção dos artigos 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, não é possível a arguição de ofensa a dispositivo constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF, pois ao STJ compete apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
(...)
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). [g.n.]
Em análise ao caso concreto, verifica-se a parte recorrente alegou violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, cujo exame é vedado nesta via, conforme visto acima, o que torna o recurso inadmissível, quanto a essa questão.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça